Tribunal: STF
Processo: ARE 1277123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS COM AMPARO EM NORMAS DISTINTAS DA LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA – DESCABIMENTO – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM SERVIÇO DESTINADO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 38, DA LEI MUNICIPAL N. 4.520/2007 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui amparo legal (Lei Municipal n. 4520/2007) e natureza jurídico-administrativa, sendo devido somente os benefícios estabelecidos nos contratos ou nas leis que os regem, sem aplicação das normas celetistas ou de outros estatutos. Consoante se extrai do art. 38, da Lei 4520/2007, verifica-se que a gratificação de plantão de serviço tem por objetivo remunerar o guarda municipal que cumprir horas de trabalho excedentes às 180 horas mensais, de modo que a concessão do adicional de horas extras pleiteado também representaria pagamento em duplicidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIV e 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente